Tribunal: TJDFT
Processo: 0735418-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TAXAS CONDOMINIAIS. COPROPRIETÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se constatando que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi atacada pelos recursos, com a exposição dos motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção dos recorrentes em verem reformada a r. sentença, deve ser afastada as alegações de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitadas pelos litigantes.
2. Não tendo a parte interessada impugnado a decisão saneadora que afastou a prescrição, afigura-se inviável a rediscussão da tese em sede de apelação, por se tratar de matéria preclusa, a teor do que dispõe o art. 507 do CPC.
3. No caso, autora e réu são coproprietários de imóvel, cujas taxas de condomínio foram pagas exclusivamente pela requerente, que vem buscando receber do requerido o ressarcimento da cota-parte que a ele incumbe. Nesse contexto, o disposto no art. 306 do Código Civil não aproveita ao réu, tal qual por ele invocado, porquanto, enquanto devedor solidário, não demonstrou que detinha argumento que pudesse subsidiar suposta oposição perante o Condomínio, de modo a se isentar do pagamento das referidas taxas. Ao contrário, em defesa, reconheceu ter efetuado o pagamento de alguns meses que foram objeto de ação judicial, o que leva a crer que, enquanto coproprietário, nenhum meio adotou para elidir a obrigação de pagar a cota-parte que lhe cabe nas despesas condominiais.
4. Do cotejo das alegações das partes com a prova documental, é possível extrair os elementos constantes do art. 320 do Código Civil, que a lei exige como prova do pagamento, apenas da documentação acostada pela autora. A declaração juntada pelo réu, com o intuito de demonstrar que sua genitora é quem teria efetuado o pagamento das taxas condominiais, além de ser sobremaneira genérica e contraditória com as demais alegações do réu, não o exonera da obrigação de arcar com a sua cota-parte nas despesas que incidem sobre o imóvel que integra o seu patrimônio.
5. Na esteira da jurisprudência, são dois os requisitos para aplicação do art. 940 do Código Civil: a) a existência de cobrança judicial; e b) a comprovação da má-fé do demandante, o que não restou demonstrado nos autos.
6. Não há falar em incidência da multa prevista no art. 702, § 10 do CPC, porquanto, no caso, não se pode concluir, a partir da análise das circunstâncias do caso concreto, que tenha a autora incluído na planilha, de forma maliciosa, valores que o réu alega ter pagado diretamente ao Condomínio e tampouco a má-fé da requerente no ajuizamento da ação monitória, tanto que o pedido foi parcialmente acolhido.
7. Não restando comprovado o pagamento de taxas de IPTU incidente sobre o imóvel, não há como impor ao réu o ressarcimento da cota-parte à autora, tal qual por ela requerido.
8. No caso, constata-se que a sucumbência foi recíproca, o que atrai a incidência do art. 86, caput, do CPC, não havendo que se imputar a quaisquer das partes o pagamento dos honorários advocatícios em sua integralidade.
9. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu parcialmente conhecida e não provida.